Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. BENEFÍCIO REVOGADO. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.
2. A declaração pessoal firmada pela pessoa natural para o recebimento da gratuidade de justiça induz presunção de veracidade. Contudo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte. Inteligência do artigo 99, §2o e § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Revelada nos autos condição incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à parte.
4. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
5. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Diante da falta de prova contundente acerca da capacidade contributiva da parte alimentante, em relação às necessidades do alimentado, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.